Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-33.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO E INDENIZAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO SEM OPERAR A PORTABILIDADE REQUERIDA. FRAUDE PERPETRADA POR CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Em ação de invalidação de contrato de empréstimo consignado, a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se às normas do CDC (artigos 2o e 3o, 18 e 34), de modo que a responsabilidade do Banco por danos causados à autora, consumidora, é aferida de forma objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do referido diploma legal.
2. Via de regra, não se comprovando a falha na prestação dos serviços, não há que se falar em anulação do contrato e/ou indenização.
3. Todavia, no caso concreto, deve ser reconhecida a ocorrência de fraude e a consequente invalidade de contrato de empréstimo avençado de forma fraudulenta, uma vez que houve proposta expressa de portabilidade de empréstimos com diminuição da parcela original e volta de “troco”, mas, na realidade, realizou-se novo contrato de empréstimo com manutenção do contrato anterior, de modo que a consumidora passou a suportar o desconto de duas parcelas no contracheque.
4. Uma vez invalidado o contrato, devem as partes retornar ao estado anterior.
5. Não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar prejuízos à imagem ou negativação do nome da consumidora, sobretudo quando a reparação à lesão sofrida já é obtida com o retorno das partes ao status quo ante e a desconstituição dos efeitos do contrato fraudulento, mediante devolução das parcelas descontadas indevidamente.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.